Tribunal: TJMT
Processo: 1022692-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022692-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), ARIEL DIAS DA CONCEICAO - CPF: 022.062.431-30 (APELANTE), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), ARIEL DIAS DA CONCEICAO - CPF: 022.062.431-30 (APELADO), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ARIEL DIAS DA CONCEICAO E DESPROVEU O RECURSO DE AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR.
SUPRESSIO
E
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO CREDOR DESPROVIDO. RECURSO DO DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e
por
A.D.C
.
contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, com fundamento na descaracterização da mora, bem como rejeitou o pedido reconvencional de indenização por danos morais e cobrança indevida formulado pelo requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a mora contratual foi descaracterizada em razão da conduta contraditória da instituição financeira;

(
ii
) estabelecer se o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a efetiva apreensão do veículo ensejam indenização por danos morais ao requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão de boleto para parcela vencível e o recebimento de valores após a inadimplência constituem comportamento contraditório do credor fiduciário, que frustra a legítima expectativa do devedor quanto à continuidade contratual, caracterizando violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configurando os institutos da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
.

A continuidade da relação contratual após o inadimplemento inicial impede o vencimento antecipado da dívida e a busca e apreensão do bem, conforme precedentes do
TJMT
e de outros tribunais estaduais.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão com posterior cumprimento de mandado judicial, em desfavor de devedor que vinha adimplindo o contrato, ainda que com atraso, configura situação vexatória, ofensiva à dignidade e à imagem, sendo passível de reparação por dano moral
in
re

ipsa
.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da parte ofensora e o caráter pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento indevido da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso adesivo do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aceitação de parcelas vencidas e a emissão de boletos posteriores ao inadimplemento descaracterizam a mora contratual, impedindo a busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

A conduta contraditória da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando
supressio
e

nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que impedem o exercício abrupto da cláusula resolutiva.

A apreensão judicial de bem, em contexto de inadimplemento parcialmente regularizado, configura dano moral presumido e enseja reparação.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
,
AgInt
no 1033067-19.2024.8.11.0000;

TJMT
,
AgInt
no 1012565-93.2023.8.11.0000;

TJMT
, Apelação Cível no 1001554-37.2023.8.11.0010;

TJMT
, Apelação Cível no 1006117-25.2024.8.11.0015;

TJMS
, AI no 1401967-90.2020.8.12.0000;

TJMS
, AI no 1419589-46.2024.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada contra ARIEL DIAS DA CONCEIÇÃO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
instituição financeira
sustenta, em suas razões recursais, que a parcela no 20 não foi paga até o ajuizamento da ação e que a mora estava caracterizada no momento da propositura.
Argumenta que os comprovantes apresentados pelo apelado demonstram pagamentos fora da ordem cronológica, com ausência de quitação das parcelas de julho e agosto de 2024.

Alega que o recebimento posterior de valores não descaracteriza a mora pretérita, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a mora
ex

re
no caso de alienação fiduciária. Requer, assim, a total reforma da sentença, com o provimento do recurso para julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Por sua vez,

ARIEL DIAS DA CONCEIÇÃO
interpôs recurso de apelação adesivo, alegando que
embora a sentença tenha julgado improcedente a ação de busca e apreensão, deixou de acolher o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Argumenta o apelante que o simples fato de figurar no polo passivo de ação de busca e apreensão, sendo erroneamente tratado como devedor inadimplente quando estava em dia com suas obrigações, já configuraria abalo moral.

Sustenta, ainda, que a situação se agravou com o cumprimento do mandado de busca e apreensão por oficiais de justiça acompanhados de policiais militares, com viatura estacionada em frente à sua residência, submetendo-o a situação vexatória, constrangedora e humilhante perante a vizinhança. Alega que ficou impedido de trabalhar, tendo que depender de terceiros e, posteriormente, de veículo cedido pela empresa, situação que perdura até hoje.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões aos recursos, pugnando pelo seu desprovimento.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso
s
de
apelação
interposto
s
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
e
ARIEL DIAS DA CONCEIÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão e na reconvenção
,
nos seguintes termos:

“
Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato, garantido por alienação fiduciária, onde a parte ré alienou fiduciariamente ao banco credor a veículo descrito e caracterizado no processo. Como a ré não honrou o compromisso assumido – segundo a inicial - e estando em mora, o autor optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia.

Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, necessário apenas e tão somente a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor.

E, consoante se infere do processo o devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente comprovada.

[...]

Portanto, no caso em tela, a comprovação da mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos.

De outro
norte
, a parte ré, ao apresentar sua peça de bloqueio assevera que quando da notificação estava com as parcelas quitadas, juntando comprovantes.

Ao impugnar
à pela
defensiva, a empresa autora assevera que o pagamento das parcelas que deram azo à notificação fora
pagas
com atraso, assim:
Dessa forma, entende-se que a Requerida, em junho, realizou o pagamento do boleto de maio; em julho, realizou o pagamento do boleto de junho; em agosto, não houve pagamento; e em setembro, pagou o mês correto.
Id 172716177, página 5.

A verdade é que com atraso ou sem atraso a empresa ré recebeu o valor das parcelas e, mesmo assim, notificou o requerido, numa inequívoca má prestação dos serviços.

Após análise, de forma profunda, das circunstâncias fático-probatórias amealhadas aos autos, entendo que a instituição financeira teve comportamento contraditório junto ao devedor ao iniciar tratativas extrajudiciais de renegociação dos valores inadimplidos mesmo antes e após o ajuizamento da ação.

Ressalta-se que a parte autora mesmo com recebimento das parcelas – em atraso – não comunicou ao juízo sobre o recebimento, assim, nessa ordem de ideias, a conduta do banco é notoriamente contraditória, o que é vedado, conforme o princípio do ‘
venire
contra
factum

proprium
’, e violadora d
boa fé
objetiva, por frustrar a expectativa do requerido de que seria possível adimplir as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados.

Portanto, se a parte autora desejava fazer valer as regras do contrato deveria, ao menos, não ter recebido as parcelas em atraso.

Tal fato desnatura a notificação apresentada, assim:

[...]

É o caso dos autos, onde o requerido pagou as parcelas em atraso antes do ajuizamento da ação.

[...]

Quanto ao pedido de condenação da empresa autora em danos morais, não vejo como possa vingar, uma vez que em momento algum restou comprovado qualquer violência à imagem do réu.

É certo que em alguns casos específicos o dano moral possa ser presumido, porém, a regra geral é que a vítima deve apresentar provas do sofrimento, dor, angústia ou abalo psicológico decorrente da ação ou omissão da parte ré.

E, no caso em desate nada disso aflorou, apenas alegação vazia como sói acontecer na imensa maioria das ações em que a parte busca ser indenizado por danos morais.

Busca, também, o réu/reconvinte a condenação do autor/reconvindo a condenação por cobrança indevida.

Sem razão o réu.

A propósito, a repetição de indébito é um instituto jurídico que permite a uma pessoa reaver valores pagos indevidamente, seja por cobrança excessiva, erro ou falta de causa para o pagamento.Basicamente, trata-se do direito de pedir a devolução de um valor pago que não era devido.

No caso posto à liça, o réu em momento algum efetuou pagamento de valor que não era devido, em sendo assim, a pretensão não vinga.

Considerando os documentos colacionados ao processo, hei por bem em deferir o pedido de assistência judiciária à parte requerida

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação de Busca e Apreensão promovida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em desfavor de
ARIEL DIAS DA CONCEIÇÃO
, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 168275604, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo o veículo ser devolvido à pessoa do réu, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por corolário natural,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reconvenção proposto pela réu-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-o no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

RECURSO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Inicialmente, é importante destacar que, de fato, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação, prescindindo de notificação prévia do devedor.

Ocorre que, embora a
mora
possa ter-se constituído formalmente em determinado momento, a análise do caso concreto deve considerar não apenas o aspecto formal da inadimplência, mas também a conduta posterior das partes contratantes, especialmente do credor, que pode, por seus atos, afastar ou relativizar os efeitos da mora inicialmente configurada.

No presente caso, a análise detida dos autos revela elementos que merecem especial atenção.

Conforme demonstrado nos comprovantes de pagamento juntados aos autos e reconhecido pela própria apelante em sua réplica, o apelado efetuou os seguintes pagamentos: em junho de 2024, pagou a parcela referente a maio; em julho de 2024, pagou a parcela referente a junho; não houve pagamento em agosto de 2024; e em setembro de 2024, realizou o pagamento da parcela referente ao próprio mês de setembro.

A apelante argumenta que a parcela no 20, com vencimento em 21 de julho de 2024, não foi paga, e que os pagamentos subsequentes, embora realizados, ocorreram com atraso, caracterizando a mora. Todavia, essa análise, embora formalmente correta no que tange ao atraso no pagamento da parcela de julho, não considera a dinâmica contratual que se estabeleceu após o inadimplemento.

O ponto crucial da questão reside no fato de que a instituição financeira, após o inadimplemento da parcela no 20 (julho de 2024), continuou recebendo pagamentos do devedor e, mais relevante ainda, emitiu boleto para pagamento da parcela de setembro de 2024, correspondente ao mês corrente, sem qualquer ressalva quanto às parcelas anteriormente inadimplidas.

Esse comportamento da credora é juridicamente
relevante
, pois, a
o emitir novo boleto de parcela vincenda, sem exigir a regularização das parcelas em atraso (julho e agosto), a instituição financeira sinalizou ao devedor a possibilidade de continuidade do contrato nos moldes originalmente pactuados, gerando a legítima expectativa de que as parcelas inadimplidas teriam sido perdoadas ou que haveria tolerância quanto ao seu pagamento em momento posterior.

A
lém disso, a
emissão de boleto de parcela regular, superveniente ao inadimplemento que ensejou a notificação extrajudicial, configura comportamento incompatível com a pretensão de vencimento antecipado da dívida e consequente busca e apreensão do bem. Com efeito, ao permitir a continuidade do contrato mediante a emissão de novo título de cobrança, o credor fiduciário implicitamente renunciou ao direito de exigir o vencimento antecipado da totalidade da dívida, ao menos enquanto persistisse a adimplência das parcelas vincendas.

Esse fenômeno encontra respaldo no instituto da
supressio
, também conhecido como supressão de direito pelo seu não exercício, que se configura quando determinada situação jurídica, em razão do decurso do tempo e da inércia de seu titular, associada à conduta contraditória posterior, gera na contraparte a legítima expectativa de que o direito não mais será exercido.

No caso dos autos, a conduta da apelante caracteriza, ainda, violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art
.
422 do Código Civil, que impõe aos contratantes deveres laterais de conduta, entre
os quais se destacam os deveres de lealdade, cooperação e coerência comportamental. A emissão de boleto para pagamento de parcela regular, enquanto simultaneamente se busca a rescisão do contrato e apreensão do bem por inadimplemento anterior, constitui comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, caracterizando o
venire
contra
factum

proprium
(proibição de comportamento contraditório).

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido que a aceitação de pagamentos posteriores ao inadimplemento que ensejou a notificação, bem como a emissão de novos boletos pelo credor financeiro, podem configurar
supressio
e comportamento contraditório, afastando o vencimento antecipado da dívida e impedindo a busca e apreensão do bem.

Nesse sentido, destaco precedente
s
deste Tribunal:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SUPRESSIO
. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de Julgamento: 1. A manutenção de tratativas administrativas concomitantemente ao ajuizamento da ação pode descaracterizar a mora, impedindo o prosseguimento da medida judicial. 2. A aceitação de pagamentos em atraso e a emissão de novos boletos pelo credor financeiro podem configurar
supressio
, afastando o vencimento antecipado da dívida
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330671920248110000, Relator: Des. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“
[...]
A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da
supressio
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012565-93 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Também
nessa linha de intelecção
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA –
SUPRESSIO
– MÁ-FÉ DA FINANCEIRA – AGRAVO PROVIDO. A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da
supressio
.
”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401967-90.2020 .8.12.0000 Itaquiraí, Relator.: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 31/03/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR – PAGAMENTO DE PARCELAS POSTERIORES À DEVIDA –
SUPRESSIO
– POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM SUA POSSE ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL NO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III) No caso em apreço, a agravante demonstrou que realizou o pagamento de parcelas posteriores à inadimplida, e
o fato do banco ter recebido as parcelas subsequentes, sem qualquer óbice
, impede, ao menos neste momento, a concessão liminar da busca e apreensão, porquanto a instituição financeira possui meios menos gravosos e mais adequados à persecução do crédito, uma vez que houve o atraso de apenas duas parcelas até o presente momento. IV) Além disso
, incide a teoria da
supressio
, pois ao propor a presente ação,

deveria o banco agravado não mais aceitar o recebimento das parcelas seguintes, contudo, a agravante adimpliu normalmente, gerando o comportamento contraditório da instituição financeira
, vedado pela boa-fé, nos termos do art. 422, do Código
Civil
.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14195894620248120000 Três Lagoas, Relator.: Juiz Fábio
Possik

Salamene
, Data de Julgamento: 06/04/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025
, grifo nosso
)

Portanto, embora formalmente a parcela no 20 não tenha sido quitada no vencimento, a conduta posterior da apelante descaracterizou os efeitos da mora para fins de busca e apreensão, na
medida em que permitiu a continuidade da relação contratual mediante a emissão de novo boleto de cobrança, frustrando a legítima expectativa do devedor e violando o princípio da boa-fé objetiva.

Não se desconhece que a instituição financeira tem o direito de exigir o cumprimento integral das obrigações contratuais e de executar a garantia fiduciária em caso de inadimplemento. Contudo, esse direito deve ser exercido de forma coerente, transparente e de boa-fé, não podendo a credora, simultaneamente, sinalizar a continuidade do contrato (mediante emissão de boletos) e buscar a sua rescisão e a apreensão do bem.

A tutela da confiança e a proteção da legítima expectativa são corolários do princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar não apenas a execução, mas também a extinção dos contratos. O credor que, por seus atos, gera no devedor a expectativa de manutenção do vínculo contratual não pode, de forma abrupta e contraditória, pretender a resolução do contrato e a execução da garantia.

Por essas razões, mantenho a sentença recorrida, que bem aplicou os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), julgando improcedente a ação de busca e apreensão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo inalterada a r. sentença neste ponto.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

RECURSO DE ARIEL DIAS DA CONCEIÇÃO

Por sua vez,

ARIEL DIAS DA CONCEIÇÃO
interpôs recurso de apelação adesivo, alegando que
embora a sentença tenha julgado improcedente a ação de busca e apreensão, deixou de acolher o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença recorrida
de fato
rejeitou o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer abalo à imagem do réu, tratando-se de mera alegação sem substrato probatório concreto.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, entendo que, no caso concreto, o pedido de indenização por danos morais merece parcial acolhimento.

É certo que o dano moral não se presume em todas as situações, sendo necessária, em regra, a demonstração do efetivo abalo à honra, dignidade ou imagem da vítima. Também é verdadeiro que meros dissabores, aborrecimentos ou contrariedades do cotidiano não configuram dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

Contudo, há situações em que a própria natureza do ato ilícito e suas circunstâncias permitem a presunção do dano moral, dispensando-se a prova específica do abalo psicológico, em aplicação da teoria do
dano moral in
re

ipsa
.

No caso dos autos,
a instituição financeira
ajuizou ação de busca e apreensão alegando inadimplemento de parcela que, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria sentença, havia sido regularmente paga, ainda que com atraso.

A instituição financeira, mesmo recebendo os pagamentos e emitindo novo boleto para parcela vincenda (sinalizando a continuidade do contrato), promoveu a ação judicial, obteve liminar de
busca e apreensão e procedeu à efetiva apreensão do veículo do apelante adesivo.

A apreensão do bem foi realizada por oficiais de justiça, com o auxílio de força policial, conforme certidão juntada aos autos
(ID
322352876
, que expressamente menciona a presença de policiais militares e o comparecimento ao endereço residencial do apelante adesivo.

É fato notório que a presença de viatura policial em frente à residência de qualquer pessoa, associada à apreensão de bem por determinação judicial, gera evidente constrangimento perante vizinhos, familiares e a comunidade em geral. A situação expõe o indivíduo a juízo negativo de terceiros, que naturalmente associam a presença policial e a apreensão de bens a situação de inadimplemento, má-fé ou até mesmo ilicitude.

No caso específico, essa situação vexatória foi causada por conduta indevida da instituição financeira, que ajuizou ação de busca e apreensão sem a devida configuração da mora, considerando que o devedor havia quitado as parcelas (ainda que com atraso) e que a própria credora emitiu boleto para continuidade do contrato.

A conduta da instituição financeira, conforme já reconhecido na análise do recurso principal, violou o princípio da boa-fé objetiva e configurou comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico. Essa conduta ilícita gerou consequências concretas na esfera extrapatrimonial do apelante adesivo, que vão além do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Ademais, o apelante adesivo ficou privado de seu veículo, instrumento essencial para sua atividade laborativa, conforme alegado e não contestado nos autos, tendo que depender de terceiros e, posteriormente, de veículo cedido pela empresa empregadora, situação que,
além do transtorno material, gera evidente constrangimento e abalo à dignidade pessoal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido o cabimento de indenização por danos morais em casos análogos:

“[...]
Mesmo tendo quitado a parcela, a requerida teve seu veículo apreendido, de modo que experimentou o dano moral passível de reparação.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios
.”
(
TJ-MT
1001554-37.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no
DJE
06/02/2024)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO. ENVIO DE BOLETOS. PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. ACEITAÇÃO DOS PAGAMENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5
. A apreensão do veículo, mesmo após renegociação do débito e pagamento de parcelas, configura abuso de direito, causando
dano moral in
re

ipsa
, que não depende de comprovação específica
.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório, pedagógico e preventivo da medida (CC, art. 944).
”

(
TJ-MT
1006117-25.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no
DJE
26/11/2024
, grifo nosso
)

Portanto, diferentemente do que concluiu o Juízo de primeira instância, entendo que o dano moral está configurado no caso
concreto, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, dada a natureza do ato ilícito e suas circunstâncias (teoria do
dano in
re

ipsa
).

Passo, então, à fixação do
quantum
indenizatório.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: (i) a extensão do dano e suas repercussões; (
ii
) o grau de culpa ou dolo do ofensor; (
iii
) a situação econômica das partes; (
iv
) a finalidade compensatória da vítima; e (v) a finalidade pedagógica e punitiva em relação ao ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso concreto, deve-se considerar que: (a) a instituição financeira é empresa de grande porte, com considerável capacidade econômica; (b) a conduta foi gravosa, pois envolveu não apenas o ajuizamento de ação indevida, mas a efetiva apreensão do bem com auxílio de força policial; (c) o veículo é instrumento de trabalho do apelante adesivo; (d) a situação gerou exposição vexatória perante a comunidade; e (e) a privação do bem perdurou durante o trâmite processual.

Por outro lado, deve-se evitar o enriquecimento sem causa da vítima, estabelecendo-se valor que, embora significativo para fins compensatórios e pedagógicos, não se mostre excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso.

Considerando todos esses elementos, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido pelo apelante adesivo e, ao mesmo tempo, desestimular a instituição financeira a reiterar condutas contraditórias e violadoras da boa-fé objetiva em suas relações contratuais.

O valor fixado é inferior ao pleiteado pelo recorrente adesivo (R$ 15.000,00), mas se mostra equânime e proporcional às
peculiaridades do caso concreto, não configurando julgamento
ultra petita
, posto que a condenação permanece dentro dos limites do pedido reconvencional.

A indenização deverá ser corrigida monetariamente desde a data
do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora
a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil
.

Outrossim,
com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
adesivo
interposto por
ARIEL DIAS DA CONCEIÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente em parte o pedido reconvencional, condenando AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
nos moldes acima delineados
.

Deixo deproceder à majoração dos honorários recursais (art.85, § 11, do CPC), uma vez quecondicionada
esta
aodesprovimento ou não conhecimento do recurso da parteanteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025